Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708878-32.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDA: UNIÃO BRASIL INFORMÁTICA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. FRUSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES E DIRETOR. VIABILIDADE. SOCIEDADE ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (LEI no 6.404/76, arts. 117 E 158). EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. APURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO DO DÉBITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS DE OFÓCIO. PESQUISAS REALIZADAS VIA DOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DO PROVIMENTO UNIPESSOAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como cediço, o conhecimento do recurso é pautado pela matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame pelo recorrente, não subsistindo lastro para a parte contrária, ao contrariar o recurso, pretender dilatar seu objeto e alcance, formulando questões e pretensão reformatória que lhe são estranhas, pois inadmissível, na moldura do devido processo legal, a formulação de pedido reformatório em sede de contrarrazões, pois sua destinação cinge-se à refutação deduzida pelo recorrente e defesa do acerto do provimento devolvido a reexame. 2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda e, outrossim, a despeito do direito do exequente à realização de pesquisa em instituições financeiras sobre a existência de numerário de titularidade do executado para fins de penhora, não pode determinar ou renovar essa medida de ofício, de modo que, diante das peculiaridades das informações obtidas por meio da pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF, sua utilização deve ser precedida de requerimento da parte interessada. (CPC, art. 854) 4. Da textualidade dos artigos 117 e 158 da Lei no 6.404/76 sobeja que preveem as hipóteses de responsabilização dos acionistas controladores e dos administradores da sociedade anônima, defluindo dessas disposições legais que a circunstância de a executada estar constituída sob essa forma e detendo a natureza de sociedade anônima de capital fechado não encerra óbice a que seja alcançada por eventual decreto de desconsideração da personalidade jurídica. 5. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28). 6. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada aos sócios. 7. A despeito de a recuperação judicial da devedora não encerrar óbice à desconsideração de sua personalidade jurídica, a recuperação irradia efeitos que afetam o trânsito do executivo direcionado à recuperanda, e, assim, conquanto afastado episodicamente o véu que recobre o patrimônio de seus sócios em razão do acolhimento do incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica, o prosseguimento dos atos expropriatórios redirecionados aos sócios está sujeito à aferição de que o débito exequendo não está arrolado no quadro geral de credores, à medida em que, constatado o fato, a par de suspender os efeitos inerentes à mora, torna inviável que o débito seja perseguido em duas frentes. 8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser inviável a aplicabilidade da norma consumerista com base em alcance que ela não possui, por sua interpretação literal ou sistemática, pois ela consagra a teoria menor da desconsideração, a qual exige apenas o preenchimento do requisito objetivo para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, limitando-a aos seus sócios patrimoniais e afastando a responsabilidade dos acionistas controladores pelas obrigações devidas nessas hipóteses; b) artigos 50 do Código Civil, 116, 117 e 158, todos da Lei 6.404/1976, asseverando que o acionista controlador somente pode ser responsabilizado pelos débitos da sociedade empresária mediante a adoção da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, quando demonstrados a ocorrência de desvio de finalidade, uso da sociedade para fins fraudulentos, confusão patrimonial e/ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 6o, inciso II, 6o-C, 49, §1o, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, defendendo a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, porque (i) não houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) implica em conceder tratamento diferenciado à parte recorrida do que foi conferido aos demais credores das empresas em recuperação; (iii) as recorrentes foram reconhecidas como sócias solidárias da devedora originária em ação movida por credor particular; (iv) deve ser observada a distinção entre a situação jurídica das recorrentes com a de “coobrigadas”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28, §5o, do CDC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. JULGADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DO CABIMENTO DO RECURSO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VERBETE SUMULAR N. 7/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FUNDADA NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA DEMANDA. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação, contradição, obscuridade ou outro erro material a ser sanado no julgamento da Corte de origem, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022, IV, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pelas insurgentes. 2. A segunda instância concluiu não ser caso de inadequação da via eleita ou inadmissibilidade do agravo de instrumento. Justificou que o pedido do condomínio credor, ora agravado, foi recebido como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suspendendo, inclusive, o andamento do cumprimento de sentença no tocante à Hotusa - Hotéis &amp; Resorts Ltda. até o respectivo julgamento. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3. O aresto estabeleceu que a relação seria de consumo, haja vista a hipossuficiência técnica e econômica dos condôminos, a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela teoria finalista mitigada. Novamente aplicável o óbice do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior, tendo em vista que a conclusão acerca da vulnerabilidade técnica da parte agravada e da incidência da teoria finalista mitigada foi amparada na apreciação de fatos e provas constante nos autos. 4. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). Óbice da Súmula 83/STJ. 5. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu do reconhecimento de que houve obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte agravada e aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CPC. Esse ponto do aresto também foi embasado em matéria fático-probatória da demanda - Súmula 7/STJ, incidente também no tocante à eventual divergência jurisprudencial. 6. Nos termos do "art. 28, § 5o, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (Súmula 568/STJ)" - (AgInt no AREsp n. 2.002.504/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). Incidência do verbete sumular n. 83/STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.176.119/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).(g.n.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à aventada afronta aos artigos 50 do Código Civil, 116, 117 e 158, todos da Lei 6.404/1976, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso II, 6o-C, 49, §1o, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, pois a turma julgadora assentou que “Conquanto presentes os pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica da devedora e alcance do patrimônio pessoal dos agravantes, não sobeja possível a prática de atos de expropriação patrimonial até que seja aferida a inserção ou não do débito em execução no plano de recuperação judicial da devedora, conforme pontuado” (ID 38514270). E complementou em sede de embargos de declaração: “a resolução adotada pelo acórdão fora no sentido de se assegurar aos agravantes/embargantes oportunidade para evidenciarem que o crédito executado fora arrolado no plano de recuperação judicial da executada pois, conforme consta do provimento embargado “se o crédito executado de fato houver sido arrolado para pagamento nos autos da ação de recuperação judicial, afigura-se inviável sua satisfação mediante a expropriação de bens de titularidade dos agravantes, sócios da executada, em recuperação judicial, tendo em vista que deve ser observada a ordem legal para pagamento dos débitos da recuperanda, em observância ao concurso de credores, e prevenida a subsistência de duplicidade de atos expropriatórios e pagamento.” Nesse contexto, o julgado colegiado preservara o decreto de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária João Fortes Engenharia S/A - Em Recuperação Judicial, contudo, condicionara o prosseguimento do cumprimento de sentença, e, por conseguinte, o redirecionamento dos atos expropriatórios aos sócios da executada, à comprovação, por parte dos litigantes, de que o crédito não está inserido no plano de recuperação” (ID 42364273). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025